Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-88.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000946-88.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA JOSE RODRIGUES - CPF: 650.937.201-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO AO FUNDAMENTO DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO ENDEREÇO DA AUTORA –– INEXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PELO ARTIGO 319 DO CPC BASTANDO A INDICAÇÃO ENDEREÇO PELA PARTE – DETERMINAÇÃO QUE FOI CUMPRIDA PELA AUTORA – EXCESSO DE FORMALISMO QUE DEVE SER AFASTADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO

A

legislação determina que a parte
indicará
o seu endereço/domicílio não exigindo a apresentação de documento pertinente para ajuizamento da ação.

No caso a Autora indicou o seu endereço e domicílio,

não havendo qualquer prova em contrário ou que infirme sua declaração, ademais, nenhum prejuízo se verifica, já que a ação se encontrava em regular andamento, inclusive, já tendo a parte demandada apresentado contestação nos Autos.

As
regras e exigências processuais e administrativas devem ser aplicadas com razoabilidade, sem se tornarem um obstáculo intransponível do acesso ao judiciário e obtenção de justiça.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000946-88-2024

APELANTE:
MARIA JOSÉ RODRIGUES

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de

Apelação Cível interposta por
Maria José Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que extinguiu o processo, sem análise do mérito, com fundamento no artigo
485, I, do CPC, ao fundamento da ausência de atendimento da determinação judicial para juntada de documento comprobatório do endereço da Autora. Condenou a Autora nas custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante afirma que ajuizou Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, visando
discutir contrato de empréstimo consignado, cujos descontos recaem em benefício previdenciário.

Verbera que o Juízo aplicou com rigor a análise do recebimento da inicial, no que concerne a ausência de apresentação do endereço da parte demandada, acrescentando que a parte cumpriu o despacho e juntou aos autos comprovantes de endereço.

Sustenta que deve-se acreditar na boa fé dos litigantes em um processo, ou seja, se a parte sustenta que reside em determinado endereço, cabe ao Réu fazer prova em contrário, sobretudo, quando se trata de lavradora aposentada e analfabeta.

Argumenta que
o CPC em seu art. 319, não traz como requisito da inicial a juntada de comprovante de endereço
,
mas apenas e tão somente a indicação do endereço, coisa muito diferente, e que tal dispositivo não exige a comprovação de residência das partes, bastando apenas sua simples indicação.

Verbera que
o excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie duvidas ou higidez do documento apresentado pela Apelante, notadamente, prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença com o retorno dos Autos à Instância de origem para regular andamento.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta a necessidade de manutenção da sentença, aduzindo, que a Apelante deixou de cumprir a determinação do Juízo não sanando a irregularidade apontada na petição inicial. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo
485, I, do CPC, ao fundamento da ausência de juntada, pela Autora, de documento comprobatório do seu endereço.

Cumpre anotar que no caso em análise
o Juízo proferiu despacho no ID 303959861, determinando a apresentação de comprovante de endereço atualizado da Autora
, tendo a mesma apresentado o documento ID 303959864 concernente a
comprovante de endereço como sendo Rua Aroeira, 80, Centro Jaurú, Cep 78255000, embora o documento concernente a fatura de conta de água esteja em nome de Neuza Martins Souza, sendo que no ID 303959865 novamente junta o comprovante de endereço e declara que reside no endereço retro mencionado.

Constata-se que com a apresentação do referido documento, inicialmente o Juízo recebeu a inicial, (ID 303959867),

sendo, inclusive, realizada audiência de conciliação em que as partes não chegaram a um acordo e o réu

apresentou contestação ID

( 303959875) e a Autora posterior impugnação.

Ocorre que,

posteriormente, na decisão ID 303959883 o Juízo converteu o julgamento em diligência determinando que a Autora apresente
comprovante de endereço atualizado
(até três meses da presente data), sendo aceito apenas contas de água, energia elétrica ou gás, sob pena de extinção do processo, constando da decisão o seguinte:

“Por fim, fica desde já consignado que, para fins de validade da comprovação: I - Caso o comprovante de endereço esteja em nome do marido/esposa, deverá juntar o comprovante de água, energia elétrica ou gás em nome do marido/esposa, bem como certidão de casamento; II - Se residir de aluguel, deverá juntar contrato de locação; III- Se residir com amigo(a), deverá juntar comprovante de água, energia elétrica ou gás em nome do(a) amigo(a), declaração do(a) amigo(a) com firma reconhecida na qual informe que a parte autora reside naquele endereço, bem como qualquer comprovante de endereço em seu nome; IV- Se residir com pai ou mãe, a parte autora deverá comprovar a relação de parentesco, juntar conta de água, energia elétrica ou gás em nome do pai ou da mãe, bem como qualquer comprovante de endereço em seu nome.

Anoto que não serão aceitos outros tipos de comprovantes de endereços”.

Cumpre anotar que no caso,
a Autora já havia apresentado comprovante de endereço e embora a conta de água esteja em nome de terceira pessoa a Autora declara residir no referido endereço,
não havendo qualquer evidência que infirme sua declaração.

Ademais, cumpre anotar que
a parte não é obrigada a apresentar documento comprovando seu endereço com a petição inicial sendo que a simples indicação do local d sua residencia é suficiente para a propisutura da ação.

Com efeito, a apresentação de

comprovante de endereço não é um documento indispensável para a validade do processo, sendo que a ausência desse comprovante não pode levar ao indeferimento da inicial e o juiz deve garantir o acesso à justiça, sem impor exigências não previstas em lei.

Cumpre anotar, inclusive, que o artigo 319, II do CPC
exige apenas a indicação do endereço do autor e do réu na petição inicial
, senão vejamos:

Art. 319 A petição inicial
indicará
:

(...)

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

Dessa forma como se verifica a legislação determina que a parte indicará o seu endereço/domicílio não exigindo a apresentação de documento pertinente para ajuizamento da ação, valendo ressaltar que a Autora indicou o endereço e domicílio em que reside não havendo qualquer prova em contrário ou que infirme sua declaração, ademais, nenhum prejuízo se verifica no caso já que a ação se encontrava em regular andamento, inclusive, já tendo a parte demandada apresentado a sua defesa nos Autos.

Cumpre anotar que as
regras e exigências processuais e administrativas devem ser aplicadas com razoabilidade, sem se tornarem um obstáculo intransponível à obtenção da justiça e do interesse público, sendo que apesar da importância das formalidades, estas não devem ser interpretadas de forma excessivamente rigorosa, a ponto de impedir que a parte demonstre a verdade dos fatos ou alcance o objetivo principal do processo ou do procedimento.

No caso em análise, a Autora cumpriu satisfatoriamente a determinação do Juízo indicando o endereço em que taxativamente declara residir ainda que o documento (fatura de água) apresentada para demonstrar seu endereço não esteja em seu nome, valendo ressaltar que as exigências formais de forma inflexíveis sem considerar a necessidade ou a finalidade da ação podem levar a morosidade ou a injustiças na medida em que impede que a parte tenha seu direito eventualmente reconhecido contrariando, portanto, o objetivo do sistema judicial.

Diante desse quadro e, considerando a situação fática descrita nos Autos, tenho que a sentença deve ser reformada, a fim de possibilitar o regular andamento do processo na Instância de origem.

Portanto,
dou provimento ao recurso
para, via de conseqüência anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos Autos à Instância de origem para regular processamento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025